Tribunal: TJMT
Processo: 1017326-35.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017326-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), SPE - GOLDEN GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.272.965/0001-36 (APELANTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), L.T. SILVA SOUZA CONFECCOES - CNPJ: 15.277.517/0001-08 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – A PARTIR DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS AFASTADOS – PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, haja vista a culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Na atualização do respectivo valor, deverá incidir a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

O ilícito praticado contra a pessoa jurídica só é passível de acarretar indenização por danos morais se violar objetivamente sua reputação perante o mercado consumidor ou fornecedor, o que não resto demonstrado na presente hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017326-35.2021.8.11.0002

APELANTES:

SPE - GOLDEN GARDEN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E OUTRO

APELADO:

L.T. SILVA SOUZA CONFECÇÕES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
SPE - GOLDEN GARDEN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais
nº 1017326-35.2021.8.11.0002, ajuizada por
L.T. SILVA SOUZA CONFECÇÕES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então; condenar a requerida a restituir à parte autora, os valores que pagou pelo bem, na quantia de R$31.624,68 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e ainda ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Por fim, diante da sucumbência recíproca, determinou que a requerida arque com 70% (setenta por cento) das custas processuais e a autora com os 30% (trinta por cento) restantes.

Os honorários de sucumbência em favor do patrono da autora foram fixados em 10% (de por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido e do patrono da parte ré em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação, vedada compensação.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem inicialmente que a primeira recorrente vendeu a empresa apelada um lote residencial pelo valor de R$64.213,36, entretanto, devido a ter atravessado um período de instabilidade financeira não foi possível dar prosseguimento ao objeto do contrato, de forma que entabulou acordo entre os compradores, dando a opção de aquisição de uma casa no valor de R$210.000,00, firmada com o segundo recorrente.

Informam que “
no termo de acordo firmado entre as partes aqui litigantes, não constou prazo para entrega do novo empreendimento, mas tão somente a aceitação por parte da Apelada na migração para o futuro empreendimento
” (sic), sendo que o valor pago seria abatido e o saldo remanescente seria cobrado após o lançamento do empreendimento.

Ressaltam que segundo a cláusula 8ª do acordo firmado entre as partes “
ficou estabelecido que as partes renunciam expressamente o direito de ajuizar qualquer ação envolvendo o contrato de compra e venda que foram por este instrumento, de comum acordo, distratado
” (sic).

Entendem que “
não há que se falar em rescisão contratual, uma vez que nos termos do acordo firmado entre as partes, o contrato (de compra e venda) anteriormente assinado com a Primeira Apelante já havia sido distratado, passando a valer-se a vontade das partes expresso no documento de ID nº 57401280 (termo de acordo)
” (sic).

Noticiam que “
ofertou o reembolso do valor atualizado pelo índice vigente (INCC – Índice Nacional Do Custo Da Construção), ofertando a devolução num primeiro momento parcelado, e depois a devolução à vista, mas nenhuma oferta foi aceita
” (sic), demonstrando, assim a sua boa-fé.

Entendem que “
a desistência do negócio de aquisição do imóvel, ocorreu por vontade da Apelada, não havendo que se falar em quebra de acordo por parte das Apelantes
” (sic), razão pela qual entendem que deve ser aplicada a multa por desistência do acordo firmado entre as partes.

Por outro lado, defendem que a restituição do valor seve se dar com atualização monetária pelo INCC, sem aplicação dos juros, nos termos da Cláusula 2ª do acordo firmado entre as partes.

Por fim, sustentam que “
não houve por parte das Apelantes descumprimento do acordo que pudesse dar ensejo a condenação por danos morais
” (sic). Ressaltam ainda que a autora é pessoa jurídica, de modo que “
faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial
” (sic), o que entende que não ocorreu. Alternativamente, pugnam pela redução da indenização (id. 158504509).

Nas contrarrazões a empresa apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, asseverando, para tanto, que as matérias não foram arguidas em sua defesa, acarretando inovação recursal e ainda, por afrontar o princípio da dialeticidade recursal.

No mais, pugna pela manutenção do dano moral, pois “
passados 07 anos da aquisição a requerente sequer possui previsão de quando será entregue o imóvel ou terreno adquirido
” (sic).

Sustenta que “
a SPE, vendeu um loteamento irregular, os quais foram adquiridos pela Recorrente Echer que por sua vez demorou em demasia para elaborar o projeto de edificação no local
” (sic).

Por fim, pugna pela condenação da recorrente em litigância de má-fé, por entende que o recurso tem cunho protelatório (id. 158504512).

O preparo foi recolhido (Id. 158504511).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Também não prospera a preliminar de inovação recursal, pois as questões foram trazidas na defesa pelas requeridas, portanto, não ferem contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a questão cinge em verificar, se é cabível rescisão contratual com o respectivo ressarcimento da quantia paga, e o pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Contata-se que a
L.T. SILVA SOUZA CONFECÇÕES
ajuizou a ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos c/c indenização por danos morais em desfavor de
SPE – GOLDEN GARDEN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (RESIDENCIAL GOLDEN GARDEN RESIDENCIAL)
e
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
, alegando que em 19/12/2014 adquiriu a unidade nº 10, quadra F do Condomínio Golden Garden Residencial, situado em Várzea Grande/MT, com área de 180 m2, no valor de R$64.213,36 (sessenta e quatro mil, duzentos e treze reais e trinta e seis centavos).

Informou que deu uma entrada de R$12.842,67 (doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) pagos por meio de 3 (três) cheques no valor de R$4.280,89 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), e o valor remanescente foi parcelado em 36 (trinta e seis) vezes de R$1.688,63 (um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), sendo que adimpliu o importe de R$31.624,68 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Relatou que 23/07/2015 o alvará para construção do loteamento expirou e partir desta data surgiram inúmeras irregularidades cometidas pela primeira requerida.

Mencionou que em 04/03/2017 a segunda requerida adquiriu o empreendimento e informou que o projeto elaborado pela Golden era inviável, de modo que no local ao invés de loteamento a empresa realizaria a construção de casas.

Dessa forma, expôs que em 15/05/2017 as partes assinaram o Instrumento Particular de Acordo, onde ficou estabelecido que a requerente optaria pelo lote (R$64.500,00) ou casa que seria comercializado, no valor de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Entretanto, a promessa de entrega do imóvel não se concretizou, tampouco a empresa realizou a edificação do mesmo, sendo que passados 4 (quatro) anos do referido acordo, o requerente sequer possuía previsão para entrega do bem.

O magistrado
a quo
, após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então; condenar a requerida a restituir à parte autora, os valores que pagou pelo bem, na quantia de R$31.624,68 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), atualizado com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e ainda ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

As recorrentes defendem que no termo de acordo não constou prazo para entrega do empreendimento, ressaltando ainda que as partes renunciaram expressamente o direito de ajuizar qualquer ação envolvendo o contrato de compra e venda quando entabularam o acordo.

Em que pese os termos do acordo firmado pelas partes prever na cláusula oitava que as mesmas renunciariam o direito de ajuizar qualquer ação envolvendo a questão (id. 158504464 - Pág. 2 e 3), constata-se que tal cláusula não é só abusiva, como inconstitucional, por violar o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

Ademais, a ausência de previsão expressa quanto ao prazo de entrega do novo empreendimento também é abusiva, porque coloca os compradores em situação de completa desvantagem, pois não é aceitável ele esperar
ad eternum
pela entrega do bem.

Nessa esteira, com a presunção relativa de veracidade dos fatos deduzidos na inicial somada ao acervo probatório permitem concluir pela culpa exclusiva das apelantes no desfazimento do contrato, que, na hipótese sub judice, se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a resolução da avença ocasionou o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo a construtora devolver ao adquirente do imóvel todos os valores por ele desembolsados, sem qualquer possibilidade de retenção.

Ressalta-se que não há falar em multa por desistência do acordo firmado entre as partes, pois quem descumpriu a avença foram as recorrentes.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o entendimento pacificado pela Súmula 543 do STJ, confira:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Portanto, considerando que quem deu causa a rescisão contratual foram os apelantes, de rigor o ressarcimento total da quantia paga, atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e os juros de mora, a partir da citação.

Cumpre dizer que o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas à consumidora/apelada, uma vez que o empreendimento sequer foi construído.

À proposito já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS – ILEGALIDADE – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a cláusula contratual que fixa em no máximo 180 dias o prazo de tolerância para a entrega de imóvel. Na hipótese, que há cláusula contratual que fixa o prazo de tolerância superior a 180 (cento e oitenta) dias, é caso de reconhecer a ilegalidade, o atraso na entrega do empreendimento imobiliário e a culpa da parte vendedora pela rescisão contratual.
Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a
partir da citação
e correção monetária a partir de
cada desembolso
. O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019). Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente”.
(TJ-MT 10006671120228110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR –
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
– DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação. Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra e gera o dever de indenizar. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação”.
(TJ-MT 10043685120208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

No que tange ao
dano moral
, sabe-se que o ilícito praticado contra a pessoa jurídica só é passível de acarretar indenização por danos morais se violar objetivamente sua reputação perante o mercado consumidor ou fornecedor.

Cediço que sendo a pessoa jurídica um ente abstrato e artificial, criado pelo próprio direito, não se lhe pode atribuir uma dignidade própria da pessoa humana, não se constituindo em um verdadeiro sujeito ético, dotado de uma esfera privada interna digna de proteção, razão pela qual somente se há falar em violação de direito não patrimonial da pessoa jurídica quando vier ela a sofrer ofensa à sua honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço e consideração que os outros dispensam à pessoa.

Conforme a lição de Silvio de Salvo Venosa, “
no campo da pessoa jurídica, o que levamos em conta no aspecto do dano

moral é o ataque à honra objetiva, em síntese, a reputação e o renome
” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil Responsabilidade Civil. Vol. IV, 3ª ed., Atlas, pág. 36).

Assim, ressoa evidente que os fatos articulados na demanda em nada afetaram sua reputação ou renome perante fornecedores ou consumidores, o que torna descabida a indenização por danos morais.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM CONSIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA MASCARAR CONTRATO DE FRANQUIA E DISTRIBUIÇÃO E DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL REALIZADA DE FORMA INDEVIDA – MATÉRIAS DECIDIDAS EM AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – FUNDO DE COMÉRCIO E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA
– NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso, não há dúvida que a inexistência de contrato de franquia e distribuição entre os litigantes, bem como a legalidade da rescisão contratual unilateral efetuada foram decididas em ação anterior, já transitada em julgado, restando evidente a ocorrência de coisa julgada, não havendo que se falar em diferença de demandas, de pedidos e muito menos da causa de pedir. A indenização por perdas e danos e lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou
. A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual deve ser afastada a indenização a esse título
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”.
(TJ-MT 00063284520098110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –
PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA
– AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes. III -
Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral
. IV - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa”.
(TJ-MT 10069615520178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório do recurso, pois ausente qualquer conduta que atente a dignidade da justiça ou de má-fé, na forma prevista nos arts. 81 e 77, § 2º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a indenização por danos morais.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, devendo a exigibilidade da verba com relação a autora manter-se suspensa por ser beneficiaria da assistência judiciária (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023